Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005044-68.2021.811.0000
Recorrente: BANCO SAFRA S/A
Recorrido: DJALMA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103723459) interposto por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 90145493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
A questão – impenhorabilidade do bem de família – fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família. (RAI n° 1005044-68.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 100724491.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, ao argumento de que a questão da impenhorabilidade do bem imóvel já havia sido rechaçada por decisão transitada em julgado, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Argumenta que conquanto tratar-se de matéria de ordem pública, a questão só não se sujeita a preclusão não casos em que não tenha havido discussão anterior nos autos, o que não é a hipótese do caso versando.
(ii) violação aos art. 1o e 5o da Lei n° 8.009/90 e 373, II, do CPC, ao fundamento de ausência de comprovação de o imóvel penhorado se tratar de único bem e para fins residenciais (moradia do recorrido). Sustenta que para fins da mencionada lei a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. E que conta dos autos demonstração de que o recorrido possui domicilio em outra local (id. 81139475 – pág. 64).
(iii) dissídio jurisprudencial atinente a preclusão consumativa e imutabilidade da coisa julgada; bem como ao ônus probatório.
Recurso tempestivo (id. 103800992).
Devidamente preparado (id. 103756464).
Contrarrazões (id. 107214987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação houve a reforma da decisão de primeiro grau por este Sodalício. O recorrente se insurge pela via especial salientando a preclusão da matéria, segundo a exegese dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC.
In casu, o acórdão considerou que por se tratar de matéria de ordem publica, a questão não estaria sujeita a preclusão.
Com efeito, a partir da provável ofensa aos aludidos dispositivos legais, sustenta o recorrente que a questão só não precluiria nos casos em que ainda não tivesse sido debatida por decisão anterior.
Assim, como sustenta a existência de decisão anterior refutando a impenhorabilidade do bem (a qual não foi atacada por recurso oportuno), a impenhorabilidade não poderia ser reconhecida pelo acórdão deste Sodalício.
A questão foi debatida pelo colegiado, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Portanto, a partir da alegada ofensa aos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, o STJ já decidiu que:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 18/05/2021)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça